Tribunal: STF
Processo: ARE 1249897
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência interposto contra decisão monocrática de minha lavra. Eis um trecho da decisão:
    “No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o acórdão rescindendo não pode ser classificado como irregular ou eivado de vício, pois a linha de interpretação adotada afigura-se razoável e consentânea com um dos sentidos lógicos, possíveis e de plausível aplicação da lei ao caso concreto, não caracterizando transgressão do direito em tese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A autora alega que, embora a pensão por morte tenha sido concedida ao réu em fevereiro de 1993 por ato do então Prefeito Municipal, Luiz Terciotti Filho, com base na Lei Municipal nº. 1.006/1992(fls.201/202), apenas dois meses depois, em 14 de abril de 1993, entrou em vigor a Lei Municipal nº. 1025/1993 (fls.203/214) prevendo expressamente a possibilidade da concessão de pensão por morte ao companheiro homem de servidora municipal falecida. 
    Aduz que, em tese, por meio da edição da LM nº. 1025/1993, a própria municipalidade veio a convalidar pagamento do benefício poucos meses após a sua concessão ainda sob a égide da legislação anterior. 
    Contudo, a Lei Municipal nº. 1.006/1992 vigente à época dos fatos restringia a concessão da pensão por morte apenas à esposa de servidor falecido. 
    É certo que o benefício previdenciário em questão foi concedido em desconformidade com a legislação vigente à época dos fatos, no caso, a mencionada LM nº. 1.006/92. Também é verdadeiro que o advento da Lei Municipal nº. 1.025/1993, autorizando a concessão de pensão por morte ao companheiro homem sobrevivente de servidora falecida, não possui o condão de convalidar ato administrativo ilegal anterior. 
    É induvidoso que o acórdão em questão fundamentou corretamente a condenação nos artigos 195, “caput” e parágrafo 5º e 201, inciso V da CF que, respectivamente, vedam a concessão de benefício previdenciário sem a prévia fonte de custeio e que a concessão da pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge, companheiro ou companheira atenderão os termos da lei. 
    O acórdão rescindendo não pode ser classificado como irregular ou eivado de vício, pois a linha de interpretação adotada afigura-se razoável e consentânea com um dos sentidos lógicos, possíveis e de plausível aplicação da lei ao caso concreto, não caracterizando transgressão do “direito em tese”. 
    Em caso similar, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça: 
    …
    No mais, as questões expostas pela autora foram amplamente debatidas em grau de apelação, revelando unicamente o seu inconformismo com o a decisão condenatória proferida em segundo grau. 
    Por fim, é certo que a ação rescisória não pode ser manejada como mero sucedâneo de recurso com o único objetivo de rediscutir o mérito já avaliado pela decisão rescindenda. Nesse sentido decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Ação Rescisória Nº 4.410 - PR (2010/0021359-0), na data de 21.11.2018:” (eDOC 15, p. 20/21) 
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.183.889 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.145.892-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).” (eDOC 23, p. 2/5)
    Nos embargos de divergência, alega-se que a decisão ora embargada contraria entendimento do Plenário deste tribunal, no RE 385.397 AgR, que julgou matéria idêntica de forma divergente. 
    Aduz que a orientação jurisprudencial desta Corte, por meio do julgamento do RE 385.387 AgR é no sentido de ser impossível a invocação do art. 195, § 5º da Constituição Federal, uma vez que o disposto no art. 40 do texto constitucional, antes da EC 20/98, que não fazia remissão ao regime geral de previdência social. 
    Desta forma, afirma que o ato de concessão da pensão ao cônjuge, antes da EC 20/98, além de respeitar o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, também corresponde ao entendimento do art. 5º, I do texto constitucional, assim como demonstrado a teros dos ARE 562.365 MG, ARE 504.271-5 PE e, ARE 662.747 MG. (eDOC 25, 4/9)
    É o relatório. 
    O presente recurso é manifestamente incabível.
    Conforme o disposto no regimento interno do STF, em seu artigo 330:
     “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” 
    No caso dos autos, o presente recurso foi oposto contra decisão monocrática, de modo que não há previsão legal ou regimental que justifique o seu cabimento. 
    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente